Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703763-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RAIMUNDA FRANCISCA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se ainda persiste o interesse recursal tendo em vista a decisão de ID 113231106 dos autos originários. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator